Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece acolhida o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, o menor deve ser submetido de pronto à tutela do Estado. Precedente desta Corte.
2. O ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado praticado pelo apelante revela-se grave, pois se trata de ato infracional análogo a crime punível com reclusão.
3. A gravidade do ato infracional, aliada às circunstâncias em que os atos foram cometidos, as condições pessoais desfavoráveis e o contexto em que se insere o menor, impõem a aplicação de medida socioeducativa de internação, com o fim de atender às regras e aos princípios que norteiam o Estatuto Menorista, que é o educacional.
4. Preliminar rejeitada. Negado provimento ao recurso da Defesa.